Tribunal: TJMT
Processo: 1040523-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040523-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), MAGDA SIRENE DA SILVA VIEIRA - CPF: 008.538.991-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Sinop, visando ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre os vencimentos, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia intimação das partes acerca do declínio de competência acarreta nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; e (
ii
) estabelecer se a necessidade de produção de prova pericial técnica afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos.

III. R
azões de decidir

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando instalado no foro, é absoluta e fixada pelo critério objetivo do valor da causa, nos termos do art. 2o, caput e § 4o, da Lei n. 12.153/2009, constituindo matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

4. A ausência de prévia oitiva das partes acerca do declínio de competência não gera nulidade quando se trata de aplicação automática de critério legal cogente e não demonstrado prejuízo, incidindo o princípio de que não há nulidade sem
dano
.

5. A interposição do agravo de instrumento assegura o exercício do contraditório em segundo grau, afastando eventual alegação de cerceamento de defesa.

6. No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, a complexidade da causa ou a necessidade de prova pericial não afastam a competência fixada pelo valor, inexistindo previsão legal semelhante à do art. 3o da Lei n. 9.099/1995.

7. O art. 10 da Lei n. 12.153/2009 autoriza expressamente a realização de exame técnico no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade entre a produção de prova pericial e os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade.

8. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema 1) deste Tribunal firmou entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos, é absoluta e deve ser reconhecida de ofício, independentemente da complexidade da demanda. 2. A necessidade de produção de prova pericial técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009. 3. O declínio de competência fundado em critério legal objetivo não configura nulidade por ausência de prévia oitiva das partes quando inexistente demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 9o, 10 e 300; Lei n. 12.153/2009,
arts
. 2o, caput e § 4o, e 10.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1017753-51.2025.8.11.0015, ajuizada em face do Município
d
e Sinop.

Na origem, cuida-se de demanda em que a autora, servidora pública municipal, pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre seus vencimentos, referente ao período de 11
.
5
.
2022 até a propositura da demanda, com os devidos reflexos legais. Para tanto, requereu expressamente na exordial a produção de prova pericial técnica (engenharia de segurança do trabalho) para comprovar as condições insalubres de suas atividades (limpeza e higienização de sanitários de uso coletivo). O valor atribuído à causa foi de R$ 48.192,49.

O Juízo
de primeiro grau
, por meio da decisão agravada, declinou da competência para o Juizado Especial Cível daquela Comarca (investido de jurisdição da Fazenda Pública). Fundamentou
a decisão
no artigo 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009 e no Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, asseverando que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia.

Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia das partes acerca da declinação de competência, alegando violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa. No mérito, aduz que a causa demanda prova pericial complexa, incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais. Argumenta que a necessidade de perícia técnica realizada por engenheiro de segurança, conforme exigido pelas normas regulamentadoras, inviabiliza o rito sumaríssimo, devendo o feito tramitar na Vara da Fazenda Pública
.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para manter a competência do juízo comum.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta em razão do valor da causa e que tal sistema comporta a realização de perícia técnica, não havendo incompatibilidade.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a lide versa sobre direitos individuais disponíveis e não apresenta interesse público ou social que justifique a atuaçã
o
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Nulidade por falta de intimação

Em sede preliminar, a agravante pugna pela anulação da decisão agravada, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC). Sustenta que o Juízo de primeiro grau declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública sem oportunizar prévia manifestação das partes, tomando a agravante conhecimento do ato somente após a remessa dos autos ao Juízo declinado. Por essa razão, requer a declaração de nulidade da decisão e o consequente retorno do processo à Vara Especializada da Fazenda Pública para seu regular processamento.

Embora o Código de Processo Civil privilegie o contraditório substancial prévio, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública possui natureza absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009) e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em tela, a declinação de competência decorre de critério objetivo fixado em lei federal (valor da causa), sobre o qual não paira margem de discricionariedade ao julgador ou disponibilidade às partes. Ademais, vigora no sistema processual brasileiro o princípio
de que
não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

A remessa dos autos ao Juízo constitucionalmente competente não gerou dano processual à agravante, e a eventual anulação d
a decisão
apenas para oportunizar manifestação prévia — sobre um tema de aplicação cogente — atentaria contra os princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, mormente porque a interposição do presente agravo já permitiu o amplo exercício do contraditório sobre a questão nesta instância revisora.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão interlocutória que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, a despeito da alegação da agravante acerca da complexidade da prova pericial necessária ao deslinde do feito.

Adianto que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão
agravada
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a esmiuçar.

A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu artigo 2o o critério definidor da competência desse microssistema:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

[
...
]

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

No caso em apreço, o valor atribuído à causa foi de R$ 48.192,49, montante que, à época da distribuição (2025), é manifestamente inferior ao teto de 60 salários-mínimos estabelecido pela legislação de regência.

O cerne da irresignação da agravante reside na tese de que a necessidade de prova pericial técnica para comprovação da insalubridade tornaria a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da jurisprudência e da própria estrutura legal dos Juizados Fazendários.

Diferentemente dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n. 9.099/95), onde a complexidade da causa pode afastar a competência (art. 3o), no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o critério do valor é absoluto, salvo as exceções expressamente previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 (mandado de segurança, ações de
improbidade, etc.
), rol no qual não se enquadra a presente ação de cobrança.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso pacificou a matéria por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.

0085560-68.2016.8.11.0000
(Tema 1)
:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009.

Portanto, a jurisprudência vinculante desta Corte é clara ao estabelecer que a necessidade de produção de prova pericial não tem o condão de deslocar a competência para a Vara Comum quando o valor da causa se enquadra no limite legal.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou impossibilidade prática de realização da prova. O artigo 10 da Lei n. 12.153/2009 prevê expressamente a possibilidade de realização de exame técnico:

“
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo em até 5 (cinco) dias, seguido de eventual oitiva e manifestação das partes.
”
.

Embora o rito seja orientado pela celeridade, ele não exclui a profundidade cognitiva necessária para a resolução do mérito. O
J
uízo do Juizado Especial possui plenos poderes para nomear perito (no caso, engenheiro de segurança do trabalho) e determinar a realização da perícia ambiental para aferição da insalubridade, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. A única diferença é que o procedimento busca ser mais ágil, o que, em última análise, beneficia a própria servidora que busca a satisfação de verba de natureza alimentar.

Em suma, sendo o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos e não se tratando de nenhuma das exceções legais de exclusão de competência, correta a decisão de primeiro grau que declinou da competência para o Juizado Especial, independentemente da complexidade da prova pericial a ser produzida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurs
o, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026